Tribunal: TJDFT
Processo: 0756872-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756872-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARTUR FATURETO DE BORTOLLI RECORRIDO: MYCHEL DA COSTA ALVES SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Narra a autora que no dia 06/09/2023, entre 20h50 e 21h19, na Rua das Paineiras, teve seu veículo abalroado no parachoque e painel traseiro pelo automóvel do requerido, causando-lhe danos materiais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 3.078,37 a título de reparação material. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.078,37 à parte autora pelos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso. 2. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. 3.1 Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995), o que foi feito no processo, conforme despacho de ID 57905116. Ressalte-se que o prazo concedido na audiência de conciliação para juntada de documentos por parte da autora não é peremptório, de forma que, realizada a juntada de documentos no processo antes da prolação da sentença, deve ser assegurado o contraditório da parte contrária sob pena de nulidade, a qual não restou constatada no presente feito diante da intimação e manifestação da ré (ID 57905118) sobre os documentos juntados. PRELIMINAR REJEITADA. 3.2 Preliminar. Ilegitimidade Ativa: O certificado de registro de veículo no DETRAN não constitui documento imprescindível a legitimar a propositura da ação de reparação de danos, pois a propriedade de bem móvel se transmite pela simples tradição, presumindo-se em favor do seu possuidor, ou do condutor do veículo, no momento do acidente. Ademais, ainda que o autor fosse somente detentor, quem detém a coisa em nome de terceiro tem o dever de devolvê-la nas mesmas condições em que a recebeu, razão pela qual até o mero detentor tem legitimidade para ingressar com a ação de reparação dos danos contra o causador do acidente. Conforme entendimento do e. STJ, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Assim, o autor, condutor do veículo, é legitimado ativo para ingressar com a demanda. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro automóvel que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. 5. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". 6. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela parte autora em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o recorrente colidiu na traseira do outro veículo. 7. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que o veículo do autor foi atingido na parte traseira e o do requerido na parte dianteira, e nesse caso a responsabilidade dos danos é do condutor que colide na parte traseira do veículo que segue adiante, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. Ademais, as fotografias e o vídeo dos veículos danificados, bem como os orçamentos apresentados são compatíveis com o tipo de dano ocasionado na traseira de veículo. 8. Por todo o exposto, não comprovada a culpa da autora pelo acidente, irretocável a sentença vergastada. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. O Embargante sustenta a ocorrência de omissão do julgado em relação à ilegitimidade ativa do autor. Argumenta que não há testemunhas ou documento apto a comprovar que o requerente era possuidor do veículo. 3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente quanto a legitimidade do autor, consignando que o certificado de registro do veículo no DETRAN não é imprescindível a legitimar a propositura da ação. Esclareceu ainda que, mesmo que se tratasse de mero detentor, possui legitimidade para ingressar com ação de reparação dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com o propósito de assegurar seu dever de restituir o veículo nas mesmas condições que o recebeu. 4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não autoriza a via dos embargos declaratórios. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. O recorrente aponta preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido ao argumento de que não houve apresentação de provas nos autos que demonstrasse a titularidade e legítima posse do bem, que se envolvera em abalroamento com o veículo do recorrente. Argumenta que, não obstante a proposição dos embargos declaratórios, o Colegiado Recursal não manifestou a respeito da questão, violando o art. 93, IX da Constituição Federal. Sem preparo, ante ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro à requerente. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio as razões pelas quais defende que a questão constitucional por ele debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (como no caso em questão), por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por outro lado, para modificar o julgamento do caso, conforme requerido pelo recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal